Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. DETRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP gera nulidade; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se a conduta social pode ser valorada negativamente por o réu ter cometido novo crime enquanto respondia em liberdade; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da detração penal e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância integral do art. 226 do CPP não implica nulidade se houver provas autônomas e convergentes de autoria.
4. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes, sendo a palavra da vítima de especial relevância em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, dos policiais e confissão do menor.
5. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando a comprovação da menoridade e de sua participação no delito, conforme a Súmula no 500 do STJ.
6. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade provisória, pois tal circunstância evidencia maior reprovabilidade.
7. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, salvo se influir no regime inicial da pena.
8. O pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado diante da informação nos autos de expedição de alvará de soltura em razão da revogação de sua prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, 49, §1o, 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 387, §2o; ECA, art. 244-B; LEP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258; STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdãos no 2028955 (Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 15/08/2025) e no 1946193 (Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 29/11/2024); TJDFT, Acórdão no 2017257 (Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 11/07/2025).